Tribunal: TJMT
Processo: 1003559-62.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003559-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BORGES SOUZA - CPF: 006.794.731-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE BORGES SOUZA - CPF: 006.794.731-06 (AGRAVADO), B. Q. B. - CPF: 113.522.091-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO A QUO QUE DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR QUE A RÉ INDIQUE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO DO GENE CDKN1C, COM ANÁLISE DE CNV’S – MENOR COM SUSPEITA DE SÍNDROME DE BECKWITH-WIEDEMANN - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

Nos termos da norma contida no art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o tratamento indicado é atribuição do médico que assiste o paciente, não cabendo a exclusão do tratamento por cláusulas contratuais ou por ausência de previsão no rol administrativo da ANS” (REsp 1889718, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data da Publicação: 20/04/2021).

Demonstradas, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde e desenvolvimento do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de fornecimento/custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, recusa-se a autorizar o procedimento.

Diante de tais circunstâncias, conheço do
AGRAVO INTERNO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do próprio
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos mesmos fundamentos,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face da decisão monocrática deste Relator que indeferiu liminar de efeito suspensivo ao seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral nº 1002081-10.2023.8.11.0003, proposta em seu desfavor por B. Q. B., representado por LUIZ HENRIQUE BORGES SOUZA, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida indique o laboratório para a realização do exame sequenciamento de nova geração do gene CDKN1C, com análise de CNV’s, devendo custear o deslocamento, caso necessite ou, alternativamente que deposite o valor correspondente ao exame, na conta indicada no orçamento fornecido pelo Laboratório São João (em anexo na inicial), disponibilizando-o, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que desde já aplico em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC, e artigo 84, §4º, do CDC.

Em suas razões, a agravante sustenta o não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, uma vez que os planos de saúde não estão obrigados - nem prometem isso contratualmente, a prestar uma assistência integral e irrestrita a todas as necessidades do consumidor, pois se assim fosse, estaríamos equiparando o serviço privado àquele inerente ao Estado.

Aduz a ausência da probabilidade do direito, porquanto o procedimento está em desacordo com as Diretrizes de Utilização (DUT) do rol de procedimentos mínimos obrigatórios da ANS.

Defende que há o risco de desequilíbrio econômico-financeiro, em visível afronta ao art. 22, da Lei nº 9.656/1998.

Requer o total provimento ao presente Agravo Interno para que a Decisão Interlocutória atacada por agravo de instrumento anteriormente interposto seja reformada com a concessão do efeito suspensivo pleiteado (ID 163043651).

Sem contrarrazões da parte agravada.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 165895152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Considerando que as razões do agravo interno debatem as mesmas questões trazidas nas razões do recurso de agravo de instrumento, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Consta dos autos que B. Q. B., representado por LUIZ HENRIQUE BORGES SOUZA, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, alegando ser beneficiária do plano de saúde operado pela ré, menor impúbere, que durante consultas de rotina foi constatado através de exames alterações na idade óssea do menor, assim como significativa assimetria do subcutâneo entre os membros direito e esquerdo.

Aduz a parte autora que foi encaminhado para um médico geneticista, onde foram realizados exames e MLPA para a Síndrome de Beckwith-Wedemann, restando imperiosa a realização do exame Sequenciamento de nova geração do gene CDKN1C, com análise de CNV’s.

Alega que a Operadora requerida se recusou a realizar o exame sob o fundamento de que o procedimento está fora da DUT da ANS – Agência Nacional de Utilização.

Diante de tais alegações, a parte requerente veio ao Judiciário pleitear a concessão e a confirmação de tutela de urgência para que a Operadora seja compelida a custear tal exame.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida indique o laboratório para a realização do exame sequenciamento de nova geração do gene CDKN1C, com análise de CNV’s, devendo custear o deslocamento, caso necessite ou, alternativamente que deposite o valor correspondente ao exame, na conta indicada no orçamento fornecido pelo Laboratório São João (em anexo na inicial), disponibilizando-o, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que desde já aplico em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC, e artigo 84, §4º, do CDC.

Inconformada, a parte Ré interpôs Agravo de Instrumento alegando que a probabilidade do direito versado pelo autor resta afastada, considerando que a Operadora não praticou nenhuma irregularidade, bem como o procedimento pleiteado estaria em desacordo com as Diretrizes de Utilização (DUT) do rol de procedimentos mínimos obrigatórios da ANS, ao passo que a própria Lei nº 9656/98, que regulamenta os planos de saúde entende como legítima a recusa de cobertura para fornecimento de tratamentos não constantes no rol, razão pela qual ele não faria jus à cobertura almejada.

Nesse sentido, alega que a não manutenção da decisão acarretará enormes prejuízos e desequilíbrios contratuais que impactarão diretamente nos serviços prestados a todos os seus usuários. Diante disso, restaria claro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento.

Ao fim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como sejam acolhidas as razões recursais para reformar a decisão agravada.

Distribuído à minha relatoria, indeferi o pedido de liminar recursal, nos seguintes termos:

“Visto.

Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência e indenização por dano moral nº 1002081-10.2023.8.11.0003, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a requerida indique o laboratório para a realização do exame sequenciamento de nova geração do gene CDKN1C, com análise de CNV’s, devendo custear o deslocamento, caso necessite ou, alternativamente que deposite o valor correspondente ao exame, na conta indicada no orçamento fornecido pelo Laboratório São João (em anexo na inicial), disponibilizando-o, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que desde já aplico em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.

Síntese necessária.

Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do tratamento requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III da Carta Magna.

Lado outro, consoante os relatórios médico apresentados, é patente a urgência do agravado em investigação por suspeita de Síndrome de Beckwith-Wiedemann, que pode incluir alterações no gene CDKN1C, necessitando do exame de sequenciamento de nova geração do gene CDKN1C, com análise de CNV’S indicado no ID 108604302-origem.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Determino.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente Agravo Interno sustentando, em síntese, o não cabimento da concessão da tutela de urgência ante o não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC.

Pois bem.

Toda a controvérsia é oriunda de decisão primeva que deferiu a tutela de urgência pleiteada para que a ré que a requerida indique o laboratório para a realização do exame sequenciamento de nova geração do gene CDKN1C, com análise de CNV’s, devendo custear o deslocamento, caso necessite ou, alternativamente que deposite o valor correspondente ao exame, na conta indicada no orçamento fornecido pelo Laboratório São João (em anexo na inicial), disponibilizando-o, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que desde já aplico em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do CDC.

No caso em tela, consoante os relatórios médicos apresentados, é patente a urgência do agravado em investigação por suspeita de Síndrome de Beckwith-Wiedemann, que pode incluir alterações no gene CDKN1C, necessitando do exame de sequenciamento de nova geração do gene CDKN1C, com análise de CNV’S indicado no ID 108604302-origem.

Mostra-se pertinente manter a responsabilização da operadora de saúde pelo custeio integral do exame, diante do quadro da criança, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora do seu estado.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde de pessoa, devendo o direito ao bem estar do paciente sobrepujar à conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.

Ao obstar a realização de exame indicado por profissional médico como indispensável ao diagnóstico do paciente e essencial à manutenção de sua saúde, a recusa de custeio, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra dúbia, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor.

Em outras palavras, se há cobertura para patologia do paciente, deverá haver cobertura para o exame recomendado pelo médico especialista, não havendo como limitar o tratamento para uma patologia segurada pelo paciente que contratou o plano para cobertura de despesas com tratamento de sua patologia.

Sobre o tema, os seguintes julgados da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FONOAUDIOLÓGICOS E HOSPITALARES. CARÁTER ABUSIVO. RECONHECIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes. 4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fonoaudiologia. 5. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1527318/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020)

“(...) O transtorno de espectro autista é condição peculiar que se manifesta em múltiplos sintomas, com diversas implicações, e em várias áreas do desenvolvimento infantil (motor, sensorial, social, etc.), em maior ou menor grau. Em razão dessa peculiaridade, não é em princípio possível, para fins jurídicos, separar a melhora que eventualmente a criança apresentará na sua condição global em razão da realização de terapias pelo método ABA cuja necessidade está comprovada em razão de solicitação médica dos aspectos educacional ou pedagógico, eis que a primeira e os últimos estão complexamente entrelaçados.
De qualquer forma, como já extensamente exposto, o tratamento indicado é atribuição do médico que assiste o paciente, não cabendo a exclusão do tratamento por cláusulas contratuais ou por ausência de previsão no rol administrativo da ANS. Tal posição aplica-se, em igual medida, aos tratamentos de Equoterapia e Musicoterapia.
Nesse ponto, ressalva-se a posição pessoal deste relator, no sentido de que, em razão de se tratar de medidas terapêuticas complementares, não estariam contempladas pela cobertura do plano de saúde. Prevalece assim, a esse respeito, a posição desta 3ª Câmara de emprestar admitir a cobertura em face da prescrição médica. (...)” (STJ, REsp 1889718, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data da Publicação: 20/04/2021). Destaquei.

A jurisprudência pátria caminha no mesmo sentido, inclusive deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO DO EXOMA - TRATAMENTO ESPECÍFICO – MENOR COM SUSPEITA DE SÍNDROME GENÉTICA ASSOCIADA A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL – EXAME PARA CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E NORTEAR TRATAMENTO. Recurso em face de decisão inaudita altera parte que, em autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor, para realização de exame de sequenciamento do exoma, por não vislumbrar urgência - Insurgência recursal que se acolhe – Menor que está sob tratamento genético, para identificar e tratar causas de possível déficit intelectual, tal como relatado pelo médico responsável pelo tratamento – É curial a imediata realização do exame requerido, possibilitando, o quanto antes, iniciar tratamento, cuja demora só causaria empecilhos na eventual cura, ou minoração de danos – Confirmação da medida liminar recursal, fixando astreinte. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 2208822-33.2018.8.26.0000, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 18/12/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM MALFORMAÇÕES NECESSITANDO, COM URGÊNCIA, DE EXAME PARA INVESTIGAÇÃO ETIOLÓGICA E SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA DIANTE DO RISCO DE COMPROMETIMENTO NEUROLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO PLANO DE SAÚDE. A autora apresenta quadro de múltiplas malformações e atraso no desenvolvimento, faz tratamento medicamentoso para crises de epilepsia e necessita realizar exame de investigação etiológica e sequenciamento completo de axioma. Ajuizou a ação pleiteando a condenação da empresa ré a autorizar a realização do exame de sequenciamento completo do exoma e a pagar danos morais decorrentes da indevida negativa de autorização do procedimento. A sentença julgou os pedidos procedentes. O rol de procedimentos de cobertura obrigatória elaborado pela ANS, invocado pela apelante, trata-se apenas de diretriz apresentada pela agência reguladora às seguradoras de saúde, periodicamente revista, para indicá-las os casos de cobertura mínima obrigatória de procedimentos, exames e tratamentos pelos planos de saúde. Ainda que assim não fosse, o exame de sequenciamento completo do exoma foi incluído no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde (ANS) em abril deste ano. A gravidade do quadro de saúde da menor segurada, cujo contrato está vigente, é clara e foi demonstrada através dos laudos médicos a necessidade da realização com urgência do exame pleiteado. A conduta da recorrente ao negar autorização para a realização do exame, desconsiderando a prescrição médica e o estado de saúde da menor, afronta o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde e à vida, a legislação que rege a matéria, bem como as normas consumeristas, sendo evidente a falha. A injustificada recusa do plano de saúde de cobertura de procedimento necessário ao tratamento do segurado gera dano moral porque tal abusividade contra pessoa que está acometida por doença tão grave e que necessita da realização urgente do exame transborda o simples aborrecimento, sendo capaz de causar abalo aos direitos da personalidade da consumidora e ao seu representante legal, na sua expectativa de ver restabelecida a saúde de sua filha. O valor arbitrado a título de compensação por dano moral, de R$8.000,00 (oito mil reais), encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ainda aos aspectos punitivos e pedagógicos necessários a repelir e evitar as práticas lesivas aos consumidores, não comportando a redução pretendida. Incidência dos verbetes sumulares 339, 340 e 343 deste Tribunal de Justiça. Apelo CONHECIDO e DESPROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00581093520198190002, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 14/09/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Indenização por Dano Moral – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM COMPELIR A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE A CUSTEAR O EXAME DE SEQUENCIAMENTO GENÉTICO (CARIÓTIPO COM BANDEAMENTO G, TESTE GENÉTICO ARRAY (SNP ARRAY DE ALTA DENSIDADE) E AVALIAÇÃO DO MÉDICO GENETICISTA) – NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - PATOLOGIA COM COBERTURA CONTRATUAL - ABUSIVIDADE CARACTERIZADA -

RISCO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.” (TJ-MT, RAI nº. 1000185-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

Acrescento que eventual perigo de irreversibilidade da medida não pode representar óbice intransponível à concessão da tutela antecipada em casos tais, que envolve risco à saúde da parte autora, quando foi constatada a verossimilhança do direito alegado, havendo ainda possibilidade de dano irreversível muito maior à parte autora, que padece de enfermidade grave e que, inclusive, cumpriu a sua obrigação pactuada, com o pagamento das mensalidades do plano de saúde.

Assim, diante de tais circunstâncias, conheço do recurso, mas,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Por fim, tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do próprio
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos mesmos fundamentos,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023